Tribunal: TJDFT
Processo: 0017555-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTES.

1. Somente há omissão quando a decisão deixar de apreciar argumentos suscitados por qualquer das partes que, em tese, seria capaz de modificar o resultado do julgamento.

2. Não se pode admitir a alegada omissão quando, na verdade, a embargante visa o reexame do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.